Tribunal: STF
Processo: AI 774514
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA:	CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA 
   DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUIÇÃO, ART. 102, III, D. CABIMENTO. 
   INVIABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DE LEI ORDINÁRIA. QUESTÃO MERAMENTE 
   INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIAS 
   LEGISLATIVAS.
Nos termos da orientação deste Tribunal, cabe à parte 
   impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu 
   no caso.
Ademais, o enquadramento do recurso extraordinário na 
   hipótese de cabimento inscrita no art. 102, III, "d" exige a 
   demonstração, pelo recorrente, de que a Corte de origem, ao julgar 
   válida lei local contestada em face de lei federal, ofendeu o 
   sistema de repartição de competências legislativas estatuído na 
   Constituição.
Agravo regimental a que se nega provimento.